Tribunal: TJSP
Processo: 1509807-04.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1509807-04.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes ALEX FELIX DA SILVA e JONNY
DA SILVA DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1509807-04.2019.8.26.0228 VOTO No 45041
Comarca: São Paulo (Ação Penal no 1509807-04.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 32a Vara Criminal
Magistrado Prolator da Sentença: Marco Antônio Martin Vargas
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelantes: ALEX FELIX DA SILVA E JONNY DA SILVA DIAS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
ALEX FELIX DA SILVA e
JONNY DA SILVA DIAS, inconformados com a
r. sentença que os condenou, cada um, às
penas de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa,
no
valor
unitário
mínimo,
como
incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o
artigo
29,
ambos
do
Código
Penal
(fls.
150/170), apelam (fls. 178/198) postulando
absolvição,
sob
alegada
insuficiência
probatória. Subsidiariamente, pugnam pela
redução da pena-base ao mínimo legal e
reconhecimento da atenuante da confissão

para o apelante Jonny.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
202/208),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 231/243).
É o relatório.
Foram os apelantes denunciados, processados e condenados porque, segundo a denúncia, no dia
22.04.2019, por volta das 22h20min, na
Avenida Rio Branco com a Alameda Glete,
Cidade e Comarca de São Paulo, agindo em
concurso
e
com
unidade
de
propósitos,
subtraíram para eles, mediante grave ameaça e
violência, o aparelho de telefone celular da
marca Samsung e a mochila com os demais
bens
que
nela
se
encontravam,
tudo
pertencente a Radja Rahim Said.
Segundo a denúncia, os
acusados abordaram as vítimas Radja e Maria

Clara de Souza Silva, anunciaram o assalto de
forma ameaçadora, arrancaram violentamente
o celular e a mochila supramencionados das
mãos de Radja e se evadiram em seguida.
Expõe a inicial acusatória
que, consumada a subtração, em diligências
pelas imediações, os policiais Raphael de
Souza Bezerra e Lucas Monteiro dos Santos se
depararam com os acusados e os detiveram em
flagrante, ainda em poder dos bens subtraídos.
A condenação dos acusados
era de rigor e deve prevalecer.
Jonny, perante a autoridade
policial, confessou que, na companhia de Alex,
realizou o roubo a duas meninas, tomando
delas um celular e uma mochila e fugindo em
seguida. Relatou ter sido detido pela polícia
militar e que em seu poder estava a mochila e
com seu parceiro estava o celular (fls. 06). Em
juízo disse que estava com outro comparsa,
que não o corréu Alex, e passava pela Avenida
Rio Branco quando avistou as vítimas, tendo
feito a abordagem. Pegou apenas a mochila da
vítima e acreditava que seu parceiro teria

pegado o celular, mas ele não o fez. Saiu
andando e acabou em frente à base da polícia
militar, quando gritaram “pega ladrão” tentou
correr, mas restou abordado pelo policial
militar. O corréu Alex já estava enquadrado e
não o conhecia. Por fim, disse que, na fuga,
dispensou a mochila (mídia).
Alex, na fase extrajudicial,
negou ter praticado o crime (fls. 07). Em juízo
tornou a negar sua participação. Disse que
estava na “cracolândia”, usando drogas, e
quando passava pela base móvel da polícia, os
policiais
pediram
que
ele
parasse,
oportunidade em que saiu correndo, mas foi
alcançado e abordado. Trouxeram as vítimas e
foi reconhecido junto com o corréu. Afirmou
que, com ele, nada foi localizado (mídia).
Contudo, as provas colhidas
sob
o
crivo
do
contraditório
vieram
a
confirmar integralmente a acusação.
Com efeito, analisando-se os
dados probatórios carreados ao longo de toda a
persecutio criminis, verifica-se que se acham
bem provadas, na espécie, a autoria e a

materialidade delitiva (fls. 08/11, 13/14, 15,
16 e mídias).
E,
do
vasto
arcabouço
probatório produzido nos presentes autos,
merece especial destaque a palavra da vítima
Radja Rahim Said (mídia), a qual confirmou a
ocorrência do crime em tela
em que foram
subtraídos seu celular e sua mochila - e
reconheceu, na polícia (fls. 16) os réus como
sendo
os
roubadores.
Em
juízo
não
os
reconheceu, justificado pelo tempo decorrido
entre o crime e a audiência.
A testemunha Maria Clara,
em juízo, relatou que estava junto com a
vítima no momento do crime e confirmou que
os acusados se aproximaram e tomaram o
celular e a mochila de Radja. Os policiais
conseguiram deter os roubadores, pois eles
correram para o lado onde estava a base da
polícia, momento em que um menino, do
prédio delas, avisou que eles haviam sido
detidos. Em juízo, indicou que o indivíduo de
número 1 pegou a mochila e o de número 2
pegou o celular da vítima. Por fim, disse que

estava apenas alguns passos atrás da vítima
(mídia).
E os policiais Raphael e Lucas
estavam na base móvel quando viram os
indivíduos
correndo
e
ouviram populares
gritando “pega ladrão”. O policial Raphael
abordou o sujeito que estava com a mochila
(Jonny) e o policial Lucas o sujeito que estava
com o celular (Alex). A vítima reconheceu os
acusados no local e no distrito policial, sendo
que todos os objetos foram recuperados
(mídia).
Deste modo, diante da prova
colhida sob o crivo do contraditório não
restam
dúvidas
acerca
da
autoria
e
materialidade do delito.
O acusado Jonny, em juízo,
ofereceu confissão qualificada, alterando a
versão apresentada na fase policial, isentando
o corréu Alex de ter participado dos fatos, mas
não informou com quem teria praticado o
crime.
Já o acusado Alex negou, nas
duas oportunidades em que foi ouvido, sua

participação no crime.
Entretanto,
os
policiais
militares, que participaram da abordagem e
detenção dos acusados, ofertaram versão
uníssona e coesa de que lograram abordar os
acusados logo após a prática do crime, sendo
que Jonny estava com a mochila da vítima e
Alex com o aparelho celular.
A vítima, embora não tenha
tido condições de fazer o reconhecimento em
juízo, o fez perante a autoridade policial. Já a
testemunha Maria Clara ofertou declaração a
corroborar o conjunto probatório, no mesmo
sentido do quanto declarado pela vítima, bem
como, reconheceu os acusados, sem sombra de
dúvidas, também em juízo.
E
não
trouxe
o
apelante
qualquer prova que pudesse ilidir a sua
responsabilidade,
não
obstante
o
esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.

Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
Em suma, a reanálise a que
ora se procede da presente lide penal, com o
acurado exame de todos os seus aspectos
processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória
destes autos, conduz à inexorável conclusão
de que, mediante persecução criminal legal e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciado, de forma estreme de dúvidas, (i)
que o acusado praticou, com vontade livre e
consciente, o ilícito que lhe é irrogado,
quedando-se patenteada, pois, a adequação
típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, da
conduta em tela, bem assim (ii) inexistir, na
espécie, circunstância apta a excluir o crime
ou isentar o agente de pena, e, por fim, (iii) a
responsabilidade do recorrente em aludido
evento
delituoso

não
se
verificando,
portanto, a existência de mácula alguma neste
instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos

princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das
hipóteses absolutórias previstas no artigo 386,
caput, incisos I a VII, do Código de Processo
Penal.
Em outras palavras, tendo
sido observadas, na espécie, todas as regras
que compõem a fórmula constitucional do due
process of law, e uma vez constatada a
robustez do acervo probante confeccionado
pelo Parquet, conclui-se que nenhum dos
argumentos de mérito deduzidos pela combativa defensoria está a merecer acolhimento.
No tocante às reprimendas
impostas, a r. sentença não demanda reparo.
Inicialmente, verifica-se que
o d. Magistrado singular, levando em consideração os maus antecedentes
ostentados pelos apelantes, houve por bem
fixar a pena-base, com acerto, 1/5 (um quinto)
acima do patamar mínimo cominado à espécie,
posto que específicos. (Alex: Execução no1,
referente ao Processo no 38919/10, com pena

extinta em 09.12.2013 e Jonny: Execução no
1, referente ao Processo no 85408/11, com
pena extinta em 22.11.2013).
Veja-se
que
superado
o
período depurador, de que trata o artigo 64,
inciso I, do Código Penal, malgrado não
possam tais condenações ser consideradas
para fins de reincidência, remanescem para
fins de exasperação da pena-base, a título de
maus antecedentes.
“(...) 2. Consoante orientação
sedimentada
nesta
Corte
Superior,
as
condenações criminais cujo cumprimento ou
extinção da pena ocorreu há mais de 5 anos,
a despeito de não implicarem reincidência
nos termos do que dispõe o art. 64, I, do
Código Penal, são hábeis a caracterizar maus
antecedentes
(...)”
(AgRg
no
AREsp
1469211/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe
19/08/2019).
Ademais,
não
há
impedimento em se considerar condenações
diversas e transitadas em julgado para elevar a

pena-base, considerando-as como maus antecedentes e, na segunda fase, como reincidência.
Vedado está, sob pena de bis
in idem, a valoração de um mesmo fato em
momentos diversos da fixação da pena, o que
s.m.j., não ocorreu no caso em cotejo.
Portanto, tenho que a sanção
básica, além de ter sido dosada, de modo
hígido
e
legítimo,
através
da
persuasão
racional motivada do d. Julgador de origem,
ainda se afeiçoa justa e adequada, diante das
peculiaridades do caso concreto, não havendo,
pois, cogitar-se de sua diminuição.
A esta altura, imperioso salientar ser inviável, in casu, o
reconhecimento da atenuante genérica da
confissão espontânea do apelante Jonny, uma
vez que, embora voluntária, não foi sincera,
pois parcial, visto que, embora tenha admitido
a autoria do furto, negou que seu comparsa
fosse o corréu Alex e tampouco que tivesse
subtraído o celular da vítima.
Sobre
o
tema,
disserta

GUILHERME NUCCI: “A confissão, para valer
como meio de prova, precisa ser voluntária,
ou seja, livremente praticada, sem qualquer
coação. Entretanto, para servir de atenuante,
deve
ser
ainda
espontânea,
vale
dizer,
sinceramente desejada, de acordo com o
íntimo do agente. (...) Não é possível que o réu
se beneficie de uma circunstância legal para
amenizar sua pena se houver agido sem
qualquer
espontaneidade,
apenas
para
locupletar-se de algum benefício legal” (in
Código Penal Comentado, 2a ed., São Paulo,
RT, 2002, p. 254).
Deste
modo,
mantido
o
aumento de 1/6 em razão da reincidência de
ambos os recorrentes (Alex: Execução no 2,
referente ao Processo no0016634.33.2014, em
cumprimento de pena e Jonny: Execução no 2,
referente ao Processo no 0007460-97.2014,
cuja pena restou extinta em 19.09.2016).
Por fim, na derradeira etapa
do sistema trifásico, presente a majorante do
concurso de pessoas, foram as penas elevadas
em 1/3 (um terço), totalizando, assim, 07

(sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito)
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Vê-se, portanto, que a fixação
das sanções, a par de lastreada em fundamentação concreta, afigura-se
consonante com todas as normas e princípios
jurídicos que regem a matéria, de modo que
nada há a ser reparado.
No
tocante
à
adoção
da
modalidade prisional, insta conservar-se a
adoção da modalidade inicial fechada, pois,
inobstante o tempo de prisão provisória, tem-
se que a opção pelo regime prisional mais
gravoso atendeu, sobretudo em virtude da
gravidade concreta dos fatos em apreço

notadamente o quantum das reprimendas, a
grave ameaça exercida com concurso de
agentes, além da reincidência e dos maus
antecedentes e ao disposto no artigo 33, § 3o,
do Código Penal, não havendo, destarte, falar-
se na incidência, in casu, das Súmulas nos 440
e 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
e 718 e 719 do Pretório Excelso, tampouco do

regramento contido no artigo 387, §2°, do
Código de Processo Penal (acrescentado pela
Lei n° 12.736/12).
Diante do exposto, nega-se
provimento ao recurso.
GUILHERME G. STRENGER
Relator